Tribunal: TJPA
Processo: 0021544-40.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0021544-40.2015.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALVARO LUIZ DE ALMEIDA VIDINHO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0021544-40.2015.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: AMARILDO DA SILVA GUERRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: ALVARO LUIZ DE ALMEIDA VIDINHO JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE.

Decorrido o prazo de 5 dias para a interposição do recurso de Apelação, conforme prevê o art. 593 do CPP, deve ser mantida a decisão que o considerou intempestivo. Conforme jurisprudência dominante nos tribunais pátrios, não se aplica no âmbito penal a contagem do prazo em dobro para o Ministério Público. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e quatro
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0021544-40.2015.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: AMARILDO DA SILVA GUERRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: ALVARO LUIZ DE ALMEIDA VIDINHO JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2° Vara Criminal de Ananindeua/PA, que deixou de receber o recurso de Apelação em razão de sua intempestividade.

Alega o Recorrente, Ministério Público, que a interposição do recurso e de suas razões ocorreram tempestivamente, sendo aplicável o prazo em dobro, conforme disposto no art. 180, do CPC. Requer, assim, a reforma da decisão e o recebimento do recurso.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, ID-11329490.

Decisão mantida, ID-11329491.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A decisão impugnada considerou como intempestivo o recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, eis que transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias nos termos do art. 593, do CPP.

A certidão de ID-11329482, atestando a intempestividade recursal, ressalta que os autos foram remetidos para o órgão ministerial no dia 01.07.2021 e o recurso só foi protocolado em 14.07.2021.

Constata-se que o Ministério Público recebeu os autos na data de 02/07/2021, interpondo o recurso de Apelação em 13/07/2021. Logo, ultrapassado o prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o
art. 593 do CPP. Há que se ressaltar que, conforme entendimento dominante nos tribunais pátrios, o Ministério Público não usufrui da prerrogativa da contagem do prazo em dobro no âmbito penal.
Assim,
data venia
, entendo que a decisão recorrida não merece reforma.

Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRAZO EM DOBRO PARA SE MANIFESTAR. ART. 183, §1º, DO CPC: IMPOSSIBILIDADE.
1. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO TERMO DE APELAÇÃO É DE CINCO DIAS, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2.
O
DIES A QUO
DO PRAZO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO SE INICIA QUANDO OS AUTOS SÃO RECEBIDOS NO ÓRGÃO E A CONTAGEM, COMO É PRAZO PROCESSUAL, COMEÇA A SER CONTABILIZADA NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE. ENCONTRA-SE INTEMPESTIVO O RECURSO QUANDO ELE É PROTOCOLIZADO APÓS O PRAZO DISPOSTO NO SUPRACITADO ARTIGO.
(...) (...)
O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO GOZA DA PRERROGATIVA DE CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL EM DOBRO EM MATÉRIA PENAL. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (
TJPA
–
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0000743-06.2015.8.14.0006
-
Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Data de Julgamento: 2022-11-29) (destaquei)

“(...) 2.
"O Ministério Público não goza da prerrogativa de prazo em dobro no âmbito penal, sendo intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei 8.038/90 e 258, caput, do RISTJ
" (AgRg no REsp n. 1.867.139/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/05/2023